Tribunal: STF
Processo: RE 208131
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
CARGOS PÚBLICOS - UNIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Uma vez
   constatada a inexistência de prejuízo na unificação de cargos
   públicos, descabe falar de direito adquirido à percepção de certo
   vencimento vinculado à exigência de nível superior.